Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO CONFIRMADA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO PELA AUTORA DE 50% DO VALOR DEBITADO EM SUA CONTA, DEVENDO SER DESCONTADO O VALOR QUE JÁ FOI PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à proposta n. 771458539, e, portanto, a inexistência de qualquer dívida dela oriunda, aí incluídos gastos com a utilização do cartão de crédito consignado a ela atrelado, bem como impor à ré obrigação de NÃO FAZER, no sentido de que se abstenha de, por força de tal proposta, descontar qualquer valor da aposentadoria da autora, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por cada eventual desconto mensal futuro indevido, limitada a R$ 36.000,00, bem como condenar os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização de danos morais.
2. Na origem, a autora afirma que: a) no dia 01/03/2023 foi até o endereço da 1° requerida (Credcei empréstimo) a fim de contratar um empréstimo consignado, momento em que foi oferecido um empréstimo consignado no valor de R$ 2.428,21 a ser firmado com a 2° parte requerida – Banco Pan (proposta n° 371458975); b) contratou o empréstimo, o qual foi parcelado em 84 x R$ 65,35 a serem descontadas no seu provento de aposentadoria; c) que não recebeu cópia do contrato e que este foi firmado por meio de biometria facial, sendo criado uma senha, no entanto, não sabia do que tratava tal senha; d) no dia 09/03/23 foi até a Credcei para pedir a cópia do contrato, momento em que descobriu que o contrato na verdade era de um cartão de crédito (RMC) – proposta n° 771458539; e) entrou em contato com o Banco Pan e este informou que o cartão foi entregue no endereço da Credcei, que no dia 09/03 houve o seu desbloqueio e que o cartão teria sido enviado para outro estado; f) ao consultar o código de postagem dos correios, verificou que o cartão foi enviado para Santa Catarina; g) descobriu que o cartão foi utilizado em Santa Catarina no valor de R$ 1.556,00 e, ao contestar junto ao Banco Pan, este informou que a compra era lícita, pois foi feita por meio de aproximação; h) requer a nulidade do contrato do cartão de crédito e a compra de R$ 1.556,00.
3. A segunda parte requerida (Banco Pan) apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. O Banco Pan, em suas razões, alega que a recorrida assinou o instrumento contratual que explicita o funcionamento do cartão de crédito benefício, sendo incabível a tese de que acreditava estar contratando empréstimo consignado ao invés de cartão benefício consignado. Sustenta que não há irregularidade no contrato firmado, pois, conforme cópia do contrato de adesão ao cartão benefício consignado de proposta n° 771458539, a autora assinou e aceitou todos os seus termos. Alega que a autora optou pelo saque de R$ 3.010,00, conforme cópia da fatura do referido cartão. Diante disso, afirma que o depósito, para o qual foi requerida a devolução, é fruto do contrato objeto, o valor precisa ser devolvido ao Banco Pan para que se evite o enriquecimento ilícito e as partes possam retornar ao status quo ante. Narra que é evidente a litigância de má-fé da parte autora. Alega que o contrato foi firmado por meio do reconhecimento facial e que não é possível tal contratação por meio de fotografia, pois o sistema utiliza dos movimentos faciais da pessoa. Afirma, ainda, que não houve falha na prestação se serviço, sendo incabível a aplicação de danos morais. Requer que seja julgado improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a nulidade do contrato, e não a conversão, ante a impossibilidade de cumprimento, determinando ainda a devolução do valor disponibilizado em conta de titularidade da autora ou seja autorizada a compensação nos autos, ou, caso não seja esse entendimento, que seja reduzido o valor da indenização de danos morais.
5. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
6. Da análise das provas anexadas nos autos, verifica-se que é incontroversa a assinatura do contrato de proposta n° 371458975 (ID 50580182). Ademais, a própria autora confirma que o assinou. Outrossim, é incontroverso que a autora afirma que não reconhece o contrato de proposta n° 771458539 (ID 50580183), bem como a TED realizada do banco réu para a conta da recorrente (ID 50580196), pois os dados bancários estão de acordo com o informado no contrato pactuado.
7. Ademais, observa-se que a autora afirma que nunca recebeu o cartão de crédito, descobrindo a existência do contrato ao ir no endereço da primeira requerida para pegar a cópia do empréstimo que fez, referente à proposta n° 371458975.
8. Nesse ponto, em que pese haver comprovante de TED no valor de R$ 3.009,79, veja-se que o banco recorrido não juntou aos autos comprovante de recebimento do cartão de crédito devidamente datado e assinado pela autora.
9. Nota-se, ainda, que a autora juntou aos autos o contrato que de fato realizou, o qual está descrito tratar-se de Cédula de Crédito Bancário (proposta 371458975), o qual foi disponibilizado o valor de R$ 2.428,21, sendo parcelado em 84 x R$65,35, no entanto, reafirma que não era de sua vontade aderir a nenhuma oferta de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e que o cartão não chegou em sua residência.
10. Dos documentos juntados pelas partes ao processo, sopesados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que a parte autora não foi suficientemente informada acerca da sistemática de funcionamento dos contratos.
11. Com efeito, não consta do contrato, de forma expressa e clara, sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado, bem como não indica a quantidade das parcelas a serem consignadas em folha, o que configura violação ao dever de informação.
12. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação de que o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito descontado em folha não correspondia ao valor da parcela do financiamento.
13. O direito de informação, como também a boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Portanto, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.
14. Nesse mesmo sentido, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. Em relação aos produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados necessariamente o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
15. Desta feita, diante da correta declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente dos débitos cobrados pelo banco referente à proposta n° 771458539, deve-se reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja determinada a culpa concorrente entre as partes em relação ao valor da TED enviada para a conta da autora de R$ 3.009,79 (ID 50580196), uma porque a recorrente não prestou as informações de forma clara e precisa, outra porque a autora deveria ter se atentado e solicitado cópia do contrato no ato da contratação a fim de conferir todas as informação do que estava aderindo. Assim, o valor que a autora já pagou referente à mencionada proposta deverá ser descontado no valor em que deverá restituir ao banco recorrente.
16. Quanto aos danos morais, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo que afete a dignidade (CF, 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
17. No caso dos autos, não restou demonstrado um transtorno mais grave ou imposição de restrições capazes de atingir a vida privada e a intimidade da consumidora, especialmente diante do reconhecimento da culpa concorrente entre as partes.
18. Dessa forma, embora compreensível o aborrecimento do requerente com o ocorrido, considero que tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
19. Assim, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar da sentença a condenação em danos morais, bem como para reconhecer a culpa concorrente entre as partes, devendo a parte autora restituir a quantia correspondente à metade (50%) do valor que foi debitado em sua conta referente à proposta que fora declarada inexistente – proposta n° 771458539 (R$ 3.009,79), devendo ser descontadas as parcelas do empréstimo que já foram descontadas em sua aposentadoria, inclusive os que foram ou vierem a ser descontados durante o curso do processo.
20. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
21. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.